Tribunal: TJDFT
Processo: 0726554-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726554-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Apesar de interposto o recurso na data de 02/07/2025, às 17:58:04, foi o preparo recolhido apenas em 03/07/2025, às 12:32:24. Nesse quadro, tendo em vista que o preparo deveria ter sido pago imediatamente após a distribuição do recurso na 2a instância, intime-se a agravante para, no prazo de cinco dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora